Tribunal: TJDFT
Processo: 0738679-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROCESSUAL.
1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de cobranças tributárias promovidas pelo Fisco Distrital em desfavor do autor/contribuinte, com valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
2. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2o § 4o da Lei n. 12.153/2009).
3. O artigo 3o da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Fazendários (art. 27 da Lei n. 12.153/2009), estabelece a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.
4. Embora tenha requerido, na petição inicial, a nomeação de perito contábil, a parte autora declara que realizou todos os pagamentos dos tributos, apresentando os recibos correspondentes que comprovariam as alegações. Tal circunstância indica a viabilidade de julgamento da causa com base em exclusivamente em prova documental.
5. Na eventualidade de ser necessária a produção de laudo contábil nos autos de origem, o art. 10 da Lei 12.153/2009 (que disciplina os Juizados Fazendários) não obsta a sua realização no âmbito dos Juizados Especiais, por se tratar de prova técnica simplificada. Nesse contexto, não se verifica a alegada complexidade a ensejar o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Fazendários. Precedentes do TJDFT.
6. Declarou-se competente o Juízo suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.